Tribunal: TJDFT
Processo: 0727985-62.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-02-08
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. SISBAJUD. FERRAMENTA DE REPETIÇÃO PROGRAMADA. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. MATÉRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. PENHORA DE CRÉDITOS JUNTO AO IFOOD. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DA EMPRESA. AUSÊNCIA. MEDIDA DE CONSTRIÇÃO EXCEPCIONAL. EQUIPARAÇÃO À PENHORA DE FATURAMENTO. REQUISITOS. NECESSIDADE DE ANÁLISE PELO JUÍZO DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NÃO PROVIDO.
1. O pedido de reconsideração de decisão pretérita, conforme remansosa jurisprudência, não suspende ou interrompe o prazo para a interposição de recurso de agravo de instrumento.
2. Considerando que a decisão agravada apenas enfrentou pedido de reconsideração de decisão pretérita que indeferiu pedido de nova pesquisa SISBAJUD, na modalidade de repetição automática da ordem de bloqueio, revela-se patente a intempestividade do agravo de instrumento no que tange à matéria em referência, impondo-se, assim, o não conhecimento do recurso neste ponto, inclusive por se tratar de questão preclusa.
3. A não comprovação de que a empresa executada encontra-se ativa inviabiliza a análise, pelo Juízo a quo, do pedido de penhora de créditos recebidos junto à plataforma iFood, diante da ausência de demonstração da utilidade da medida para a satisfação do crédito exequendo.
4. A penhora de créditos recebíveis, conforme jurisprudência pátria, equivale à penhora sobre o faturamento de empresa, admitida expressamente pelos artigos 835, X, e 866, do Código de Processo Civil.
5. O bloqueio de créditos percebidos junto ao aplicativo iFood no percentual almejado pela parte Agravante é medida excepcional cujo deferimento pressupõe a análise prévia do disposto no artigo 866 do CPC pelo Juízo de origem. Não realizada tal análise na instância primária, o juízo recursal encontra-se impossibilitado de fazê-la, sob pena de supressão de instância, não admitida pelo ordenamento jurídico pátrio.
6. Recurso parcialmente conhecido e não provido.